Tribunal: TJES
Processo: 5000101-20.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-20.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: ADEMAR RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por VIA VAREJO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação indenizatória por danos morais, ajuizada por ADEMAR RODRIGUES DA SILVA.

Afirmou o autor, ora recorrido, que nunca adquiriu qualquer produto junto a demandada, ora recorrente, e muito menos residiu no estado em que teve o nome negativado, mas, mesmo assim, teve seu nome indevidamente negativado junto ao SPC.

De acordo com a magistrada sentenciante, restou clara a inexistência de comprovação da dívida, sendo ilegal a negativação realizada, condenando o recorrente a restituição pelos danos causados.

A parte recorrente alega não ter nexo de causalidade entre os danos sofridos e qualquer conduta da empresa, não tendo, inclusive, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Aduz ainda que o quantum indenizatório fora arbitrado desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Inicialmente, defiro a retificação do polo passivo para constar VIA VAREJO S.A., pelas razões expostas no Recurso Inominado.

Quanto a ilegitimidade passiva, segundo a moderna Teoria da Asserção (
prospettazione
), a verificação das condições da ação deve dar-se em juízo hipotético, conforme as afirmações da parte autora em sua petição inicial, pois seu cotejo com as provas existentes nos autos somente poderia conduzir a uma decisão de mérito. Dessa forma, o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, considera tal relação jurídica
in statu assertionis
, ou seja, à vista do que se afirmou.

Fredie Didier Jr. afirma que “Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se que a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 15ª ed., p. 234).

Acerca do assunto em voga, Alexandre Freitas Câmara leciona que “Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação”. (Lições de Direito Processual Civil, ª ed., vol. 1, p. 127).

Portanto, na análise das condições da ação, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”. (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas de Processo Civil, 3ª ed., p. 212).

A partir do momento em que o demandante afirma, na exordial, que nunca efetuou qualquer compra com a demandada e que, mesmo assim, teve seu nome negativado pela mesma, a discussão ganha contornos de mérito.

Pelo exposto, reconheço a legitimidade passiva de VIA VAREJO S.A. para responder a presente ação.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade do recorrente por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, in casu, tenho que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil, não apresentando documentos hábeis a demonstrar a existência da dívida.

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que não haveria dívida, tornando a negativação indevida.

Após detida análise dos autos, tenho que a negativação ocorreu em nome da Globex Ponto Frio (ID 235400), sendo esta do grupo econômico da Globex Utilidades S.A. que virou a holding Via Varejo S.A. responsável pela administração da rede Ponto Frio (http://www.cade.gov.br/noticias/fusao-entre-casas-bahia-e-ponto-frio-e-autorizada-pelo-cade; https://institucional.pontofrio.com.br/empresa/nossa-historia; https://www.viavarejo.com.br/companhia/quem-somos).

Portanto, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos experimentados pela parte recorrida, que somente foram levados a efeito porquanto não tomou cautelas necessárias ao ato, visto que não haveria a dívida.

A respeito do assunto, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO. CADASTRO. INADIMPLENTES. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...) que, no caso, restou caracterizada pela inscrição indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes. 6. É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 8.078/90, mormente diante da não comprovação da existência do contrato que deu origem ao débito registrado no banco restritivo de crédito. 7. Infere-se a ocorrência de dano a ser indenizado e, apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: Capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. 8. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada, ainda, por dois sentidos: Reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. 9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor amolda-se ao conceito de justa reparação. 10. Sentença reformada, em parte, tão somente para determinar que os juros moratórios concernentes aos danos morais sejam contados a partir do evento danoso, com apoio no art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (art. 55, Lei nº 9099/95). 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei nº 9099/95). (TJDF; RInom 0701097-83.2018.8.07.0004; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 30/08/2018; DJDFTE 19/09/2018; Pág. 636)

Acerca dos danos morais, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Logo, estando devidamente comprovado a negativação (ID 235400) e, como dito alhures, sendo esta indevida, não há que se falar em ausência de danos morais. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. (AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
2. Considerando o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano - instituição bancária - e as condições sociais dos ofendidos, é razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Recorrentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0015170-25.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/01/2018; DJES 14/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Negativação indevida comprovada diante da cobrança ilegal de valores relativos a serviços de telefonia e da ausência de notificação prévia.
2 - Dano moral in re ipsa. Valor da condenação por danos morais reduzidos para R$8.000,00 (oito mil reais) 3 - Comprovados os danos materiais pelo apelado, deve ser mantida a condenação a título de lucros cessantes. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Dano moral reduzido. (TJES; Apl 0061713-61.2007.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/01/2018; DJES 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida nos serviços de proteção ao crédito, configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva
. 3. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o Apelado pelo dano suportado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0000862-87.2015.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/10/2017; DJES 30/10/2017)

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) não se mostra razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele dou parcial
provimento
, reformando a sentença apenas para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e sem honorários, haja vista a procedência parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.